Tribunal: TJSP
Processo: 1013448-16.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURIDICO – Improcedência – Consolidação da propriedade - Imóvel dado em garantia em Cédula de Crédito Bancário – Devedora que reclama da falta de intimação pessoal para purgação da mora – Demonstrada a ciência prévia quanto à realização do leilão, tanto que requereu a suspensão do ato - Ausência de depósito judicial ou de prova da purgação da mora - Nulidade no

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURIDICO – Improcedência – Consolidação da propriedade - Imóvel dado em garantia em Cédula de Crédito Bancário – Devedora que reclama da falta de intimação pessoal para purgação da mora – Demonstrada a ciência prévia quanto à realização do leilão, tanto que requereu a suspensão do ato - Ausência de depósito judicial ou de prova da purgação da mora - Nulidade no procedimento o de execução extrajudicial não configurada – Sentença mantida – Recurso não provido.